Tribunal: TJDFT
Processo: 0709741-93.2020.8.07.0020
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-03-24
Data de publicação: 2021-04-07

Ementa:
PROCESSO CIVIL E CONSUMIDOR. PERDA DE GARANTIA DE VEÍCULO AUTOMOTOR - REVISÃO EM OFICINA NÃO AUTORIZADA. COVID - DECRETO DE SUSPENSÃO DOS SERVIÇOS - EXCEÇÃO PARA OFICINAS MECÂNICAS. IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO NÃO COMPROVADA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Não se revela abusiva a cláusula que prevê a perda da garantia do veículo contra defeitos de fabricação pela não realização das revisões periódicas, se o consumidor teve pleno acesso às condições e alcance da garantia (Acórdão 1025217, 7a Turma Cível, Relator: FÁBIO EDUARDO MARQUES, Data de Julgamento: 14/06/2017, Publicado no DJE : 22/06/2017).
2. In casu, narra o autor que é proprietário do veículo JEEP/Compass, de placa PKM-3644/BA, o qual estaria coberto pela garantia do fabricante até 30/05/2020, e que, em decorrência do Decreto Distrital 40.539/2020, que suspende as atividades em estabelecimentos comerciais, realizou a revisão de 36.000 Km em oficina mecânica não autorizada em 27/03/2020. Segundo ele, dias depois o veículo apresentou problemas de superaquecimento, sendo encaminhado para a concessionária ré que diagnosticou problemas no câmbio de transmissão automática e verificou a perda da garantia, por ter sido a revisão realizada em estabelecimento não autorizado. Afirma que realizou o conserto em terceira oficina pelo valor de R$ 16.500,00. Requer a condenação do réu no pagamento de R$ 16.500,00 a título de indenização por danos materiais, bem como no pagamento de indenização por danos morais. A sentença julgou improcedentes os pedidos, o que ensejou na interposição do presente recurso.
3. Incontroverso o fato de que o veículo foi encaminhado para oficina mecânica não autorizada para a realização da revisão de 36.000Km, que apresentou defeito no câmbio de transmissão e que o conserto por meio da garantia não foi autorizado.
4. É fato que o Decreto Distrital 40.539/2020, de 19/03/2020, que dispõe sobre as medidas para enfrentamento da emergência de saúde pública de importância internacional decorrente do novo Coronavírus, determinou a suspensão das atividades em estabelecimentos comerciais. Entretanto, o Decreto 40.550/2020, de 23/03/2020, flexibilizou as normas de enfrentamento à Covid e excluiu do rol de suspensão de atividades as “borracharias e oficinas de manutenção e reparos mecânicos de veículos automotores” (art. 3o, inciso VII).
5. Por sua vez, verifica-se que o autor não trouxe aos autos qualquer prova de a concessionária ré estivesse fechada ou que o agendamento de revisão de seu veículo tenha sido negado por ela. Infere-se, assim, que não houve impedimento para o encaminhamento do veículo para a concessionária ré e que o autor optou por realizar os serviços em oficina mecânica não autorizada por vontade própria, uma vez que a concessionária ré estava em funcionamento em 27/03/2020, data da revisão realizada por oficina particular (ID 23425115 - Pág. 1).
6. Verifica-se que, em 27/03/2020, o autor encaminhou seu veículo para a oficina Deusima auto reguladora, onde foram orçados os serviços de troca de óleo do motor, filtro de óleo, filtro de combustível, fluidos de freios e pastilhas de freios (ID 23425115 - Pág. 1). Entretanto, o orçamento juntado aos autos não indica qual a quilometragem do veículo nem atesta que os serviços tenham sido autorizados pelo autor e realizados pela referida oficina, uma vez que não foi juntada a respectiva nota fiscal.
7. Vale ressaltar que, mesmo que os serviços indicados no orçamento tenham sido realizados, a mera substituição itens como óleo do motor, filtro de óleo, filtro de combustível, fluidos de freios e pastilhas de freios, não indica que a revisão tenha sido realizada, uma vez que o manual do proprietário indica os itens que devem ser verificados a cada revisão, sendo substituídos/reparados caso necessário (https://www.jeep.com.br/proprietarios/revisao-programada.html).
8. Dispõe o “Manual de garantia e Manutenção Compass” que a garantia vigorará somente se o veículo atender, cumulativamente, as seguintes condições, dentre as quais está a obrigatoriedade de realização do “Plano de Manutenção e Revisão, conforme os prazos e quilometragens previstos” e que “todas as manutenções, reparos e regulagens tenham sido realizados por uma Concessionária Chrysler, Dodge, Jeep® e RAM, em todo território nacional, dentro dos prazos determinados neste Manual”. Dispõe também que a garantia será extinta a qualquer tempo caso o veículo deixe “de realizar qualquer uma das revisões previstas neste manual, conforme quilometragens e prazos estipulados” (ID 23425154 - Pág. 28).
9. Dessa forma, considerando que o autor deixou de realizar a revisão de 36.000 Km nos moldes estipulados pelo “Manual de Garantia e Manutenção”, resta caracterizada a extinção de garantia, sendo irretocável a sentença vergastada.
10. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
11. Sentença mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos, com súmula de julgamento servindo de acórdão, na forma do artigo 46 da Lei no 9.099/95.
12. Diante da sucumbência, nos termos do artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais (Lei no 9.099/95), condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 15% (quinze por cento) sobre valor da causa.